Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-19.2020.8.11.0100
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000089-19.2020.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELZA VETORASSO MENDES - CPF: 159.397.818-96 (EMBARGANTE), CRISTINA VETORASSO MENDES - CPF: 169.859.608-12 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CHARAF BDINE - CPF: 098.268.678-10 (ADVOGADO), QUIRINO MENDES NETTO - CPF: 028.257.248-15 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO - CPF: 098.292.648-07 (EMBARGADO), CARLOS SIMAO NIMER - CPF: 086.769.388-65 (ADVOGADO), ANTONIO TARRAF JUNIOR - CPF: 018.573.118-09 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO (EMBARGANTE), HAMID CHARAF BDINE JUNIOR - CPF: 022.653.398-06 (ADVOGADO), HAMID CHARAF BDINE NETO - CPF: 370.542.008-96 (ADVOGADO), LAURA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 404.933.298-11 (ADVOGADO), CRISTINA VETORASSO MENDES - CPF: 169.859.608-12 (ADVOGADO), ELZA VETORASSO MENDES - CPF: 159.397.818-96 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO (EMBARGADO), HAMID CHARAF BDINE JUNIOR - CPF: 022.653.398-06 (ADVOGADO), HAMID CHARAF BDINE NETO - CPF: 370.542.008-96 (ADVOGADO), LAURA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 404.933.298-11 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CHARAF BDINE - CPF: 098.268.678-10 (ADVOGADO), ANTONIO TARRAF JUNIOR - CPF: 018.573.118-09 (EMBARGANTE), CARLOS SIMAO NIMER - CPF: 086.769.388-65 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO - CPF: 098.292.648-07 (EMBARGANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIMIDADE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000089-19.2020.8.11.0100

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINADA EMENDA A INICIAL – CORREÇÃO VALOR CAUSA – DESCUMPRIMENTO PELOS AUTORES - EXTINÇÃO DA LIDE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS

485, I, CUMULADO COM ARTIGOS ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, IV, TODOS DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA PELO ARTIGO 485, I DO CPC – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO EQUITATIVA - § 8o, DO ART. 85, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 STJ – DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO § 8o, DO ART. 85, CPC – APLICAÇÃO DO § 2o, DO ART. 85, CPC – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de
prequestionamento
, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000089-19.2020.8.11.0100

EMBARGANTE: ELZA VETORASSO MENDES, ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO, ANTONIO TARRAF JUNIOR, JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO

EMBARGADO: JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO, ANTONIO TARRAF JUNIOR, ELZA VETORASSO MENDES, ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETO E ELZA VETORASSO MENDES
, contra acórdão proferido no RAC 1000089-19.2020.11.0100, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – REINTERAÇÃO DE POSSE – DETERMINIDA EMENDA A INICIAL – CORREÇÃO VALOR CAUSA – DESCUMPRIMENTO PELOS AUTORES - EXTINÇÃO DA LIDE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS

485, I, CUMULADO COM ARTIGOS ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, IV, TODOS DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA PELO ARTIGO 485, I DO CPC – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO EQUITATIVA - § 8o, DO ART. 85, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 STJ – DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO § 8o, DO ART. 85, CPC – APLICAÇÃO DO § 2o, DO ART. 85, CPC – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Nos termos do Tema 1.076/STJ:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Destacam que o acórdão embargado, em juízo positivo de retratação, negou provimento ao recurso dos autores apelantes, ora embargantes, para manter os honorários
advocatícios
em 10% sobre o valor atualizado da causa, por suposta desconformidade do julgamento com a tese do Tema 1076 do STJ.

Reclamam que houve contradição, porque no julgamento anterior (id 116721486), o entendimento foi de que não seria possível estimar o proveito econômico da causa, razão pela qual incidiu, com acerto, o artigo 85, §8o, do CPC.

Defendem que de forma acertada no primeiro acórdão, se reconheceu que o proveito econômico no caso é inestimável, enquanto que no novo julgamento se entendeu que o proveito econômico é plenamente identificado, razão porquê não se aplicaria o artigo 85, §8o, do CPC, circunstância que merece ser esclarecida.

Aduzem, ainda, omissão acerca do fato de que em todos os Recursos Especiais que alicerçaram o Tema 1076, houve sentença de mérito, hipótese diversa do presente caso em que houve prematura extinção da ação, sem exame de mérito.

Postulam o provimento do recurso para que sejam sanados os supostos vícios, sob pena de violação aos artigos 489, §1o e 1.022, ambos do CPC, com a reforma dos declaratórios, de modo a afastar a aplicação do tema 1076 do STJ, no caso em exame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000089-19.2020.8.11.0100

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam os embargantes, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase
recursal
.

Ocorre que o acórdão embargado, de forma clara, exerceu juízo de retratação, porque no anterior julgamento o entendimento foi de que não se fazia possível estimar o proveito econômico, cujo valor da causa se revelava inestimável.

Todavia, de acordo com o Tema 1.079 do STJ, restou superado o entendimento justamente porque, para efeito da incidência do artigo 85, §8o, do CPC, só se aplica a norma quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou ainda, inestimável ou irrisório, circunstância que não se aplica ao caso, exatamente porque a causa teve valor certo de R$18.245.361,56, que, frisa-se, para efeito da referida norma não se caracteriza como inestimável, muito menos há se falar em ausência de proveito econômico.

De igual modo, em que pese o compreensível inconformismo dos Embargantes, não há se falar em omissão no acórdão, porque os parâmetros definidos na Tese 1.076 do STJ, não se alteram pelo fato de a sentença ter enfrentado ou não o mérito do pedido.

Nesse sentido, de forma clara o acórdão decidiu que:

“
...Assim
, a fixação de honorários por equidade com base no artigo 85, §8o do CPC, não pode ser aplicado nos casos em que a ação tenha valor definido, de modo que incidem os parágrafos 2o e 3o do mesmo artigo.

Do exposto,
a condenação dos honorários de sucumbência recai em percentual do valor dado a causa,
independentemente de ter havido ou não julgamento do mérito da ação
.

Dessa maneira, por não se tratar de processo que envolve a Fazenda Pública ou demanda cujo proveito econômico tenha valor inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários devem ser fixados entre 10 e 20%.” (grifei)

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de contradição e omissão, há claro descontentamento dos embargantes com o resultado do julgamento do recurso.

Esclareça-se que contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado e não sobre os argumentos da parte ou ainda com eventual julgamento anterior, máximo porque o acórdão embargado se origina de Juízo de retratação.

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (
EDcl
no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro
Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)" (
EDcl
nos
EDcl
no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo
Soares da Fonseca,
DJe
de 5/4/2017) (grifei)

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do
art
. 93,
inc.
IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada, cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2. Os embargos de declaração, a teor do
art
. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021,
DJe
28/04/2021)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de
prequestionamento
, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022